Tribunal: TJDFT
Processo: 0708988-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CRIMES COMUNS COM E SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. CÁLCULO DIFERENCIADO PARA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. RESULTADO MAIS FAVORÁVEL AO APENADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese de concurso formal entre crimes cometidos com e sem violência ou grave ameaça à pessoa, as reprimendas podem ser isoladamente consideradas para contagem dos benefícios penais, com a contagem em separado do percentual de progressão de regime prisional previsto para cada crime, mas resultando em reflexos na quantidade de pena final a ser cumprida, contanto que essa opção seja mais benéfica ao apenado. Se desfavorável, o requisito temporal objetivo mais gravoso para progressão de regime prisional deve ser aplicado sobre a pena total unificada pelo concurso formal.
2. No caso em concreto, considerando os benefícios relacionados à execução penal, é mais benéfico afastar o concurso formal reconhecido na condenação, para aplicar ao penitente primário o cálculo isolado de progressão de regime, nas frações de 16% sobre a reprimenda do crime cometido sem violência (corrupção de menores) e de 25% sobre a sanção do delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes), ao invés de computar a progressão no percentual de 25% sobre a totalidade da pena unificada pelo concurso formal.
3. Recurso de agravo conhecido e parcialmente provido.